Tribunal: STF
Processo: ARE 1597096
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Nayara Oliveira Pulici interpôs agravo (eDoc 301) em face de decisão (eDoc 295) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 251):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PROCESSO ELETRÔNICO. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DIGITAIS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial, negando-lhe provimento na parte conhecida, e manteve o indeferimento do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. A defesa alegou que, em processo eletrônico, a data de publicação da sentença, para fins de interrupção da prescrição, deveria corresponder ao dia seguinte à disponibilização no Diário da Justiça, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sustentando que a contagem do prazo entre o recebimento da denúncia (2.8.2018) e a publicação correta (30.6.2022) acarretaria na prescrição retroativa da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o marco interruptivo da prescrição nos processos eletrônicos; (ii) verificar se, no caso concreto, houve a ocorrência da prescrição retroativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No processo eletrônico, para os fins do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data em que a sentença é disponibilizada nos autos, e não na data de sua publicação no Diário da Justiça. O art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, ao disciplinar o início dos prazos processuais, não altera o marco interruptivo da prescrição, pois trata de contagem de prazo para as partes e não de prescrição penal. 
4. O art. 389 do CPP deve ser interpretado à luz da realidade processual eletrônica, equiparando-se o registro e disponibilização automática no sistema, com assinatura digital do magistrado, à “entrega ao escrivão” prevista para os processos físicos. O referido preceito legal, ao estabelecer que a sentença considerar-se-á publicada com a lavratura, pelo escrivão, do respectivo termo e registro em livro próprio, deve ser adaptado ao contexto atual do processo eletrônico, no qual o registro e a disponibilização nos autos ocorrem automaticamente, de forma simultânea à assinatura digital da sentença pelo magistrado. A data de publicação da sentença no Diário da Justiça não é a data que interrompe a prescrição. Nos processos digitais, a sentença interrompe a prescrição no dia em que ela é disponibilizada nos autos. 
5. No caso, a sentença foi assinada e disponibilizada nos autos digitais em 28.7.2021, inexistindo transcurso do prazo prescricional entre este marco e o recebimento da denúncia, inviabilizando o reconhecimento da prescrição retroativa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. 
Teses de julgamento: (i) o marco interruptivo da prescrição, nos processos eletrônicos, ocorre na data em que a sentença é assinada e disponibilizada nos autos digitais, promovendo-se uma releitura contemporânea do art. 389 do CPP; (ii) a publicação da sentença no Diário da Justiça não constitui o marco interruptivo da prescrição penal; (iii) o art. 389 do CPP deve ser interpretado de forma adaptada à realidade digital, equiparando-se a disponibilização eletrônica da sentença nos autos digitais à entrega física ao escrivão.
(REsp 2.086.256 AgRg nos EDcl, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 283), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX, da Constituição da República.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O presente agravo não comporta provimento.

É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, caberia à parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de Apelação Criminal n° 0031996-15.2015.8.26.0576 emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 181), a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional.

No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 
1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 
II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.  
(ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente